Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. CIÊNCIA ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO DESATUALIZADO. PARTE SUCUMBENTE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. EFEITO RETROATIVO.
1. No caso de duplicidade de intimações, prevalece a que foi realizada no portal eletrônico, assim considerada a ciência eletrônica dada pela parte conveniada.
2. A distribuição dos encargos da sucumbência será feia à luz do princípio da causalidade, ainda que reconhecida a perda superveniente do interesse processual e jugado extinto o processo sem exame do mérito.
3. O embargante é a parte sucumbente nos embargos de terceiro ajuizados para anular a constrição de imóvel com registro imobiliário desatualizado.
4. Deve ser concedida a justiça gratuita, com efeito retroativo ao ajuizamento dos embargos de terceiro, quando comprovada a hipossuficiência econômica do beneficiário.
5. Deu-se provimento ao recurso.